Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA e CAIO RODRIGO CUNHA COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido liminar em sede de ação de obrigação de fazer e não fazer ajuizada em desfavor de MERCADO ME LTDA. Na origem, os agravantes buscam impedir o requerido de usar marca e logomarca semelhante (“PÃO DOURADO”) e com base no direito à proteção ao nome da marca, previsto na Lei n. 9.279/96. Registraram marca e logomarca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Por sua vez, o agravado atua no mesmo ramo comercial e vem as utilizando indevidamente, inclusive com logotipo semelhante instalado em sua fachada. Lado outro, houve “reclamações de clientes do estabelecimento réu, mas que foram efetuados junto ao SAC da empresa autora”. Assim, “permitir a permanência do uso da marca pela agravada é permitir que a mesma se valha de sua torpeza, ao usufruir de um nome profissional que não construiu”. A liminar foi indeferida e sob o argumento de que não há provas quanto ao uso da marca pelo agravado. Nas razões recursais, os recorrentes reiteraram as alegações da inicial e aduziram que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito. Requereram a antecipação da tutela recursal, para “determinar que a agravada promova a imediata retirada de sua fachada do elemento figurativo e nominativo da autora; retire de circulação, cesse e a partir daí abstenha de utilizar tais elementos em uniformes, etiquetas de produtos, propagandas, inclusive em mídias sociais, panfletos e similares, bem como qualquer ato com a logomarca/nome idêntica(o) e/ou similar à dos autores”. Preparo regular (ID 50731343). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca obrigar a parte ré a abster-se de utilizar o nome e a logomarca da parte autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes. Contudo, em que pese a demonstração do registro da sua marca, não há lastro probatório no que concerne ao uso pela parte ré, ao menos neste estágio processual. Assim, afastada a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar o normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia está assentada no suposto abuso de direito por parte do agravado quanto ao uso da marca “Pão Dourado”, registrada pelos agravantes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Com efeito, a proteção à propriedade de marcas está prevista na Constituição Federal, que estabelece em seu art. 5o, inciso XXIV, que a “lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A Carta Magna foi regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”. Seu artigo 129 dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Os documentos da inicial demonstram que os agravantes registraram a marca e logotipo “PÃO DOURADO” “PÃO DOURADO Pães e Delícias” no INPI, com depósito em 03/12/2015 e 22/02/2021, concessão em 14/02/2018 e 04/01/2022 e vigência até 14/02/2028 e 04/01/2032, respectivamente (IDs de origem 166050535 à 166050537). Acrescente-se que o registro indica atividade de “Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios”. Lado outro, a demandada também tem atividades de “padaria e confeitaria com predominância de revenda” e adotou idêntico elemento nominativo (“PÃO DOURADO”) inclusive em sua fachada, além de utilizar-se de imagem similar para o elemento figurativo em páginas de redes sociais (IDs de origem 166050539 - Pág. 8 a 166050541 e 167562628). A atuação no mesmo ramo de alimentação e com identidade de marca e similitude na logomarca é suficiente para causar dúvidas nos consumidores que registraram insatisfação com os serviços prestados pelo MERCADO ME, no Serviço de Atendimento dos agravantes (IDs 167562627 - Pág. 1/4). Diante disso, afigura-se, em análise perfunctória dos autos, o uso indevido da marca e logomarca pelo agravado em razão da evidente confusão causada aos consumidores, pois entram em contato com uma pessoa jurídica pensando se tratar da outra, especialmente em face da atuação no mesmo ramo do mercado. Neste sentido: EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOME EMPRESARIAL. NOME DE DOMÍNIO. MARCA. COLIDÊNCIA PARCIAL. CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA. MANUTENÇÃO. A proteção ao nome empresarial demanda a inscrição na Junta Comercial, de competência Estadual, de modo que a tutela contra eventual colidência verifica-se dentro do mesmo território de atuação, cujos requisitos atendem pela anterioridade do registro e, num segundo momento, pela verificação da semelhança dos segmentos em que atuam as empresas conflitantes. No tocante à proteção do nome de domínio, prevalece o domínio criado primeiro (critério de antiguidade/novidade), caso em que, não havendo igualdade entre os domínios, descabe a alegação de uso indevido. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, constatada a necessidade de dilação probatória, inviável se torna a concessão da tutela de urgência, de modo que a comprovação de eventual concorrência desleal praticado pela parte impede o deferimento da decisão liminar. A marca é sinal visual distintivo que identifica produtos ou serviços do empresário e é regulada pela Lei no 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), de modo que não pode ser registrada uma marca que não possui capacidade distintiva em relação a outra, bem como ela não pode ser utilizada, sob pena de ofensa ao direito do proprietário da marca "imitada", sendo que o âmbito de proteção, diferentemente do nome empresarial, é nacional. Verificado que a empresa concorrente, atuante em segmento equivalente, inclusive no comércio eletrônico de serviços, utiliza-se de palavras, cores e imagens muito semelhantes àquelas da empresa autora e que tal fato pode levar à confusão dos consumidores e possível concorrência desleal, correta a determinação de abstenção do uso da marca colidente. (Acórdão 1100073, 07038190520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que demanda o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a ré abstenha-se de utilizar as marcas e logomarcas “PÃO DOURADO” e “PÃO DOURADO Pães e Delícias” com o objetivo de identificar serviços de comércio de alimentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, que poderão ser majorados para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Intime-se pessoalmente a parte agravada por mandado na forma da Súmula 410/STJ. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46